Tribunal: TJBA
Processo: 8059031-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059031-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANDRA FRANCO DE AZEVEDO Advogado(s): BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo Interno. Paridade de proventos de servidora aposentada – Estabilidade econômica – Reajuste automático pelo valor do símbolo TCE04. Agravo interno desprovido. Segurança mantida. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar que as autoridades coatoras aplicassem à vantagem pessoal por estabilidade econômica, incorporada aos proventos da impetrante (servidora aposentada do TCE/BA com paridade constitucional), o mesmo valor do símbolo TCE04 vigente para os servidores ativos, com pagamento das diferenças desde a impetração. A decisão recorrida baseouse no art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015, no princípio da paridade (EC nº 41/2003, art. 7º) e na jurisprudência do TJ/BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vantagem pessoal por estabilidade econômica, incorporada aos proventos de servidora aposentada com direito à paridade, deve ser reajustada na mesma proporção do símbolo TCE04 sempre que houver modificação legal do seu valor, ou se, após a inativação, essa vantagem se desvincula do símbolo e fica sujeita apenas a reajustes lineares gerais. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 determina, de forma expressa e sem qualquer distinção entre servidores ativos e inativos, que “a vantagem pessoal por estabilidade econômica será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada”. A interpretação literal e teleológica da norma impõe o reajuste automático, independentemente de a vantagem ter sido incorporada nominalmente. 4. O princípio da paridade, consagrado no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, assegura aos aposentados que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 a revisão dos proventos na mesma proporção e data da remuneração dos ativos. A negativa do reajuste viola esse direito fundamental e o princípio da isonomia. 5. O Tribunal de Justiça da Bahia (MS nº 804074361.2024.8.05.0000) e o próprio Tribunal de Contas do Estado (parecer acolhido pelo Presidente) já reconheceram o direito à extensão dos reajustes do símbolo TCE04 aos inativos com paridade, sendo a tese recursal do Estado contrária à jurisprudência consolidada e à orientação administrativa do TCE/BA. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente. Tese de julgamento: “1. A vantagem pessoal por estabilidade econômica, prevista no art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015, incorporada aos proventos de servidor aposentado com direito à paridade constitucional (EC nº 41/2003, art. 7º), deve ser reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo remuneratório em que foi fixada, nos termos do §2º do referido dispositivo. 2. A interpretação que pretende desvincular a estabilidade econômica do símbolo de referência após a inativação, sujeitandoa apenas a reajustes lineares gerais, viola a literalidade da lei estadual, o princípio da paridade e a isonomia entre servidores ativos e inativos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, caput e §2º; Lei Estadual nº 14.640/2023. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Mandado de Segurança nº 804074361.2024.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. [data]; TJ/BA, Mandado de Segurança nº 801520639.2019.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059031-57.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravada SANDRA FRANCO DE AZEVEDO e como Agravante o ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador (BA), 28 de abril de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO - 19 RELATOR